Tribunal: TJBA
Processo: 8023861-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023861-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVERALDO LIMA DOS SANTOS LTDA Advogado(s): RODRIGO CASTRO NASCIMENTO AGRAVADO: JESSICA TRINDADE BOUDOUX Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DE BENS. LIMINAR INDEFERIDA. PROVAS MÍNIMAS DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE A CREDOR QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA CONSTRITIVA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO VERIFICADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Emerge dos autos, que o Magistrado singular indeferiu a liminar nos autos originários da ação de cobrança nº 8003008-68.2024.8.05.0137, antes mesmo da citação da ré, por entender que não havia suporte probatório mínimo que evidenciasse o risco iminente de dilapidação patrimonial pela Ré, aqui Agravada, razão por que restava injustificável a imposição de medida constritiva tão gravosa como o bloqueio judicial de seus bens. II. Questão em discussão: Se restou comprovado o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, no sentido de ordenar o bloqueio dos bens da agravada. III. Razões de decidir: Inicialmente, quanto a possibilidade de julgamento do agravo de instrumento, mesmo diante da ausência de intimação da Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, consabido ser possível quando ainda não houve a citação da parte contrária na origem, como ocorre no caso em epígrafe. Cumpre desde logo destacar, que tal medida, em regra, não implica nulidade do julgamento, e nem cerceamento de defesa, sobretudo se o provimento não ocasionar prejuízo para agravada, visto que a parte, por não ter sido citada, ainda terá a oportunidade de se manifestar quando integrar a lide na origem. Assevera o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo 300, caput, que a tutela de urgência será concedia a quem a requerer, quando demonstrada a existência de perigo de ineficácia da medida em caso de se aguardar o deslinde do feito (fim da ação) e houver elementos que revelem ser provável o direito alegado. No tocante ao mérito do instrumental, inobstante alegue o Agravante ser credor da Recorrida e que a medida constritiva de bens, incluindo animais e bens móveis (veículo), é a melhor solução para garantir o crédito que sustenta possuir, os autos revelam apenas que a Recorrida parece ser dona dos animais mencionados, e que eles já estiveram no haras do recorrente, inexistentes indícios mais robustos até mesmo quanto a propriedade dos cavalos, bem assim, não se verifica informações específicas e nem detalhadas sobre o débito que ele pretende executar. Forçosa ainda a observância, de que não se verifica nos autos documentos e nem elementos que evidenciem a intenção de dilapidação patrimonial por parte da Recorrida, com intenção de fraudar credores, restando frágil as alegações do Recorrente nesse sentido, motivo pelo qual, não se mostram hábeis para implementação da tutela requerida, nem na origem e nem em sede recursal. Dessa forma, não há como reconhecer a existência de uma dívida que não resta minimamente comprovada, e tampouco determinar a constrição de bens de suposto devedor, sem que esse tenha tido a efetiva oportunidade de se manifestar a respeito da acusação. Assim, a decisão agravada deve mantida por ser adequada ao caso concreto. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Nessa linha de intelecção e considerada a natureza da tutela requerida, a decisão agravada se mostra acertada, uma vez que não restam preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da liminar, que no caso específico, em verdade, se concedida neste momento processual, pode acarretar danos e prejuízos inverso, na medida em que a Recorrida pode ter seus bens bloqueados indevidamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023861-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EVERALDO LIMA DOS SANTOS LTDA e como Agravada JESSICA TRINDADE BOUDOUX. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça